Tribunal: TJDFT
Processo: 0705011-67.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APURAÇÃO QUE O VALOR LEVANTADO PELOS CREDORES SUPERAVA AQUELE EFETIVAMENTE DEVIDO. DECISÃO QUE, EMBORA PROCLAMADA A EXTINÇÃO DA DÍVIDA DEMANDADA POR AQUELES, NÃO EXTINGUIU O PROCESSO, MAS, AO INVÉS, DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DO FEITO PARA O PAGAMENTO DO VALOR LEVANTADO A MAIOR, ASSUMINDO OS CREDORES A POSIÇÃO DE DEVEDORES. APELAÇÃO. RECURSO NÃO CABÍVEL. NÃO CONHECIMENTO.

1. Sendo inequívoco que a decisão interlocutória recorrida não pôs fim ao processo, mas, ao invés, determinou o seu prosseguimento para cobrança do valor levantado a maior pelos antigos credores, o recurso cabível para impugná-la seria o agravo de instrumento, e não apelação. Precedente.

2. Agravo interno não provido.